Tribunal: TJES
Processo: 5025040-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025040-47.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5025040-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FÁBIO FERREIRA MORONARI JÚNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fábio Ferreira Moronari Júnior contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O recorrente busca demonstrar distinção (distinguishing) entre o caso concreto, referente à indenização por dano moral em situação de violência doméstica, e o paradigma invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura violação direta à Constituição Federal ou se constitui ofensa reflexa dependente do exame prévio de normas de natureza infraconstitucional, especificamente sobre requisitos da denúncia e princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da argumentação recursal, em conjunto com o acórdão objeto do recurso extraordinário, revela a necessidade de perquirir vulneração ao art. 41 e ao art. 383 do Código de Processo Penal antes de verificar possível ofensa constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), assentou a inexistência de repercussão geral quando a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende do exame de normas infraconstitucionais.

O agravo interno manejado com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui a finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso e o precedente, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A decisão agravada observa a sistemática estabelecida na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, mantendo estrita conformidade com o entendimento da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender do exame prévio de normas de natureza infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: inciso LIV e inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; art. 41 e art. 383 do Código de Processo Penal; art. 1.021, alínea a do inciso I e § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5025040-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FÁBIO FERREIRA MORONARI JÚNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 16169439) interposto por Fábio Ferreira Moronari Júnior, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 15982431) que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à apontada contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, diante da aplicação do tema de repercussão geral nº 660.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido ofendeu frontalmente o devido processo legal (inciso LIV), o contraditório e a ampla defesa (inciso LV), pois toda a situação apresentada se volta para a ausência de fundamentação (necessidade de pedido expresso) do pedido de indenização por dano moral em casos de violência doméstica”.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral ou de recurso repetitivo possui a finalidade específica de demonstrar distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso quanto à alegação de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, da análise da “argumentação recursal conjuntamente com o acórdão objurgado, vislumbra-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal (requisitos da denúncia e princípio da correlação). Nesse passo, a alegada violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que não autoriza o trânsito do recurso extraordinário".

Tal constatação atrai a aplicação do entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), que afasta o reconhecimento de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender do exame prévio de normas de natureza infraconstitucional.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o relator.
Acompanho a relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.
Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.